Tribunal: TJMT
Processo: 1037066-43.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037066-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA - CPF: 922.310.981-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), IMPORT LR TRADING-IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 13.512.127/0001-31 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – VÍCIO FORMAL SANÁVEL – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O
vício formal consistente na interposição dos embargos à execução nos próprios autos executivos, sem a devida autuação em apartado, configura irregularidade sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar prazo para sua correção, nos termos dos
arts
. 321 e 188 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1037066-43.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA

AGRAVAD
A
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA
, em contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n
º
1009862-76.2017.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de
IMPORT LR TRADING-IMPORTAÇÃO LTDA – EPP
e da ora agravante, deixou de acolher os embargos à execução opostos nos próprios autos, por inobservância do art. 914, § 1º, do CPC.

A agravante relata que a decisão agravada, datada de 22/04/2025, rejeitou os embargos sob o fundamento de que foram protocolados de forma inadequada, nos próprios autos da execução, e determinou que a agravante buscasse “a via processual adequada”.

Explana que contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, julgados e publicados em 01/10/2025, razão pela qual o presente agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, com fundamento nos
arts
. 98 e seguintes do CPC e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, alegando ser professora da rede pública, com renda modesta, e encontrar-se em situação de vulnerabilidade financeira, agravada por fraudes contratuais e documentais de que teria sido vítima.

Argumenta, ainda, que o benefício já lhe foi deferido em outros feitos perante este Tribunal, a exemplo do Agravo de Instrumento nº 1006989-32.2017.8.11.0000.

No mérito, sustenta que a decisão agravada incorreu em excesso de formalismo, por não ter aplicado os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Assevera que, embora o art. 914, §1º, do CPC disponha que os embargos à execução devem ser distribuídos em apartado, o protocolo nos próprios autos constitui mero vício sanável, não sendo motivo para rejeição liminar da defesa.

Defende que o magistrado deveria ter determinado o desentranhamento e a distribuição por dependência, garantindo a oportunidade de saneamento do vício.

Para amparar sua tese, cita o art. 277 do CPC, que reconhece a validade do ato processual quando alcançada sua finalidade, ainda que praticado de modo diverso da forma prescrita em lei, e invoca os
arts
. 4º e 6º do CPC, que consagram os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão recorrida causará lesão grave e de difícil reparação, pois o prosseguimento da execução poderá resultar em bloqueio e expropriação de bens com base em título supostamente falso. Afirma que a Cédula de Crédito Bancário nº B50733971-0 possui assinatura fraudulenta, requerendo a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade.

Ressalta que já teria sido vítima de fraudes semelhantes praticadas pela mesma instituição financeira em outros processos (nº 1009850-62.2017.8.11.0041 e nº 1015664-55.2017.8.11.0041), o que reforçaria a necessidade de análise detida da autenticidade dos documentos.

Diante de tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar o andamento da execução até o julgamento do recurso, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma integral da decisão agravada, a fim de que os embargos à execução sejam recebidos e determinado à agravante prazo para regularização do vício formal, mediante o desentranhamento da peça e sua distribuição em apartado por dependência (
I
d. 323843371).

O efeito suspensivo foi
deferido
em
31
/
10
/
202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
325461884
).

Na contraminuta
, a parte agravada sustenta que o protocolo da petição inicial de Embargos à Execução dentro dos autos da execução não constitui mero vício formal sanável, mas sim erro grosseiro e inescusável, incompatível com o sistema de processo eletrônico e com a técnica processual, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

Argumenta que os embargos possuem natureza de ação de conhecimento incidental e que o procedimento adotado pela recorrente causa tumulto processual.

Ademais, a recorrida alega que a agravante tenta induzir o Tribunal a uma supressão de instância ao trazer argumentos de mérito sobre suposta falsidade de assinatura e fraude contratual, matérias que não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, o qual se limitou a indeferir o processamento por erro de via eleita.

Por fim, a cooperativa defende a inexistência de prejuízo à defesa ou lesão grave, ressaltando que o juízo de piso
apenas determinou a busca pelo meio adequado e que matérias de ordem pública poderiam ser arguidas via
exceção de
pré
-executividade
.

Diante disso, pugna pela imediata revogação do efeito suspensivo liminarmente concedido e, no mérito, pelo desprovimento integral do recurso, mantendo-se a decisão recorrida e condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais
(
I
d.
332866376
)
.

A gratuidade foi indeferida e o preparo devidamente recolhido (
I
d. 325285850).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central reside na análise do rigor formal aplicado pela decisão de primeiro grau, que deixou de receber os embargos à execução opostos pela agravante sob o fundamento de inadequação da via eleita, uma vez que a peça defensiva foi protocolada nos próprios autos da execução, e não distribuída por dependência em apartado, conforme preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Vistos.

1. Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela executada LUCILENE MALDONADO TEIXEIRA, alegando a existência de omissão na decisão
embargada, por não ter sido aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, bem como contraditória com a jurisprudência do STJ.

2. Os Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, conforme se depreende dos andamentos processuais.

3. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, e os REJEITO, visto que não se vislumbrou a ocorrência de tais vícios.

4. Embora os argumentos apresentados pela embargante mereçam consideração, verifico que os pedidos relativos à alegação de falsidade de assinatura e à ilegitimidade passiva dependem de produção de provas, não sendo possível apreciá-los nos presentes autos de execução, tampouco por meio de exceção de
preexecutividade
, ainda que se cogitasse a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

5. Sobre o assunto segue a jurisprudência do E. TJMT:

EMENTA. TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO CINCO ANOS APÓS O VENCIMENTO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO PELA DEMORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO. 3. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade
quando a análise da matéria demanda dilação probatória, devendo ser aferida com base na teoria da asserção, conforme alegações constantes da petição inicial. Outrossim, a alegação de falsidade ou divergência de assinaturas demanda dilação probatória incompatível com o procedimento da exceção de
pré
-executividade. [...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10057354320258110000, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2025).

6. No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA OPOSTA EM ACORDO HOMOLOGADO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - REJEIÇÃO. - A Exceção de
Pré
-Executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de garantia do juízo e em qualquer fase do procedimento, matérias suscetíveis de apreciação de ofício (condições e pressupostos processuais da ação ou manifesto excesso de execução) e que prescindam de dilação probatória, devendo ser o vício ou a nulidade apontada evidente e flagrante - Para apuração em face da alegação de nulidade de acordo homologado por falsidade de assinatura, é imprescindível dilação probatória - Não comprovado que o período cujas mensalidades não adimplidas era abrangido pela bolsa Prouni, não há falar em inexigibilidade do título.

(TJ-MG - AI: 18620385820238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 17/10/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023)

7. Portanto, não há que se falar em instrumentalidade das formas, tampouco de contradição com a jurisprudência em vigor.

8. Conforme constou da decisão embargada, a executada não cumpriu com rigor a previsão contida no art. 914, § 1º do CPC, que determina a distribuição dos embargos em apartado, onde será produzida a prova relacionada aos pedidos.

9. Ressalto que é cada vez mais usual a utilização do recurso, sob a justificativa que a decisão é contrária com as provas dos autos ou com a legislação vigente.

10. Vejo, em verdade, que a embargante não concorda com os termos da decisão e pretende reexaminar a questão por meio de recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se contrário ao provimento jurisdicional, deveria buscar a sua modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

11. Ante o exposto, por inexistir contradição e omissão a serem sanadas, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão proferida.

12. Intime-se. Às providências
.
”

Embora a norma processual estabeleça a autuação em apartado como procedimento padrão, a interpretação do regramento deve ser realizada à luz dos princípios fundamentais que regem o Código de Processo Civil de 2015, notadamente a instrumentalidade das formas, a economia processual, a cooperação e
a primazia do julgamento de mérito, insculpidos nos artigos 4º, 6º, 188 e 277 do referido diploma legal.

O protocolo equivocado da petição de embargos no bojo da ação executiva, embora configure inobservância técnica, não se reveste de gravidade suficiente para ensejar a rejeição liminar da defesa do executado, caracterizando-se como vício formal sanável.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que tal equívoco não constitui erro grosseiro inescusável, mas sim irregularidade passível de correção.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS – ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
– TEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inobservância da forma de distribuição dos embargos à execução, quando tempestivos e sem prejuízo ao contraditório, configura erro sanável, devendo ser oportunizada a sua regularização antes do não conhecimento. Precedentes deste Tribunal e do STJ admitem a possibilidade de correção do erro mediante redistribuição dos embargos por dependência, sem prejuízo à parte exequente
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10350289220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTIVOS.
VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA CORREÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos embargos à execução, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por ausência de autuação em apartado, conforme exigido pelo art. 914, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o vício formal na interposição dos embargos à execução, protocolizados nos próprios autos executivos, configura irregularidade sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar prazo para regularização da petição inicial, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

III. Razões de decidir

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para sanar vícios formais na petição inicial antes de indeferi-la, sendo tal preceito aplicável também aos embargos à execução, por se
tratarem
de ação autônoma.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a protocolização inadequada dos embargos nos próprios autos executivos caracteriza defeito formal passível de correção, desde que não haja prejuízo às partes e assegurada a finalidade do ato.

No caso, a agravada foi devidamente citada e apresentou impugnação, evidenciando a inexistência de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O indeferimento liminar dos embargos sem concessão de prazo para emenda afronta os princípios da efetividade da jurisdição e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "
O vício formal consistente na interposição dos embargos à execução nos próprios autos executivos, sem a devida autuação em apartado, configura irregularidade sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar prazo para sua correção
, nos termos dos
arts
. 321 e 188 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, 188, 277 e 914, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.09.2019; TJMT, RAI nº 1012131-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.11.2022.”
(N.U 1014268-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DISTRIBUÍDOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – VÍCIO SANÁVEL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A oposição dos embargos nos próprios autos da execução é vício sanável e cabe ao juiz, em obediência aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual, oportunizar o saneamento da irregularidade.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10081182820248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024)

Ao invés de extinguir a defesa sem resolução de mérito, incumbe ao magistrado, em observância ao dever de cooperação e ao artigo 321 do CPC, oportunizar à parte a regularização do ato processual, concedendo prazo para que proceda à correta distribuição da peça por dependência ou determinando o desentranhamento e a
re
-
autuação
, se o sistema assim permitir, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso em apreço, a rejeição imediata dos embargos mostra-se medida desproporcional, especialmente considerando que a agravante suscita matérias de alta relevância, como a suposta falsidade de assinatura no título executivo, cuja análise é imprescindível para a justa resolução da lide e para evitar o enriquecimento sem causa ou a expropriação indevida de bens.

A manutenção da decisão agravada implicaria excessivo formalismo em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional, impedindo que o Judiciário aprecie a validade da obrigação exigida.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para afastar o óbice formal imposto
.

Por
conseguinte,
determino que o juízo “a quo”

i
ntime a
executada/
agravante,a fim de que, em prazo razoável a ser fixado, saneie o vício formal apontado, providenciando a distribuição dos Embargos à Execução em autos apartados, por dependência ao processo executivo n
º
1009862-76.2017.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026